Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO – NÃO CABIMENTO. DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a pretensão de devolução em dobro do valor cobrado.
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. No caso em exame, a pretensão de indenização por danos morais foi julgada improcedente em razão da ausência de comprovação de negativação do nome da consumidora. Lado outro, as razões recursais desconsideram por completo os fundamentos da sentença que importou na improcedência da pretensão quanto aos danos morais. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.